Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. POSSIBLIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 643, parágrafo único, do CPC determina que se os herdeiros não concordarem com o pedido de habilitação de crédito e estiver devidamente comprovada a dívida, deve haver reserva de bens para a sua quitação.

2. No caso dos autos, diante da discordância dos herdeiros com a habilitação, devem ser reservados bens para garantir o pagamento da dívida, já que a impugnação apresentada pelo Espólio não se funda em quitação e sim discussão acerca da extinção da dívida de empréstimo consignado em razão do falecimento do contratante.

3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido no procedimento. Inteligência do artigo 85 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.